Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 25385467, o agravante requer a habilitação dos herdeiros do segundo agravado SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI, em razão de seu falecimento. Certidão de óbito acostada ao ID 25385472. Em razão da morte do réu, o espólio, representado pelo inventariante, deve figurar no polo passivo da ação, a fim responder pelos débitos do falecido enquanto não realizada partilha de bens. Assim, determino a intimação do agravante para esclarecer se há ou não inventário aberto e, em caso positivo, a indicação do inventariante. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator